Tribunal: TJSP
Processo: 0008386-61.2021.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Remição. Recurso ministerial contra decisão que deferiu o pedido de remição de pena pela leitura. Pedido de exclusão dos dias remidos por ausência de previsão legal sobre a remição de pena pela leitura. Impossibilidade. Portaria Conjunta n. 276/2012, do CNJ e do DEPEN que regulamentaram a matéria. Interpretação extensiva do artigo 126, da LEP. Precedentes do STJ. Recurso

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Remição. Recurso ministerial contra decisão que deferiu o pedido de remição de pena pela leitura. Pedido de exclusão dos dias remidos por ausência de previsão legal sobre a remição de pena pela leitura. Impossibilidade. Portaria Conjunta n. 276/2012, do CNJ e do DEPEN que regulamentaram a matéria. Interpretação extensiva do artigo 126, da LEP. Precedentes do STJ. Recurso improvido.